Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-34.2024.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000490-34.2024.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA, ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: SERGIO CARDOSO SANTANA

Advogado(s)
:
DONOVAN SOARES MOUTINHO

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIATÃ. JORNADA DE TRABALHO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO PARA 40 HORAS SEMANAIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sérgio Cardoso Silva contra Acórdão que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Piatã. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que a decisão não indicou dispositivos específicos para concluir pela discricionariedade do ato e que foi omissa e contraditória quanto à análise do conjunto probatório, especialmente sobre as contratações temporárias que demonstrariam a necessidade permanente do ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se o Acórdão embargado apresenta os vícios de omissão e contradição, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa e prequestionamento por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, as questões referentes à legislação aplicável, especificamente os artigos 14 e 15 da Lei Municipal nº 052/2008, e à inexistência de direito subjetivo à ampliação de jornada por mera presença de contratos temporários foram expressamente analisadas e decididas no Acórdão embargado. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu in casu. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000490-34.2024.8.05.0193
, em que figuram como embargante SÉRGIO CARDOSO SILVA e como embargado MUNICÍPIO DE PIATÃ.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça